Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009360-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0007-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 835, §2o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO PROVIDO.

“[...]
2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...].(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa no. 1015430- 83.2019.8.11.0015, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do credito tributário objeto da demanda, bem como o protesto desse crédito no cartório.

Em suas razões recursais,
aduz o agravante que para suspender a exigibilidade do crédito objeto da demanda, ofereceu seguro garantia, na importância de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), ou seja, o valor da dívida (R$ 8.000,00) acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional c/c artigo 835, §2o do Código de Processo Civil.

Sustenta que o artigo 9o, inciso II, da Lei n.o 6.830/1970 (LEF) autoriza que os créditos fiscais (tributários ou não) sejam garantidos por meio de fiança bancária ou seguro garantia.

Argumenta que o Código de Processo Civil em vigor equiparou a fiança bancária e o seguro garantia ao deposito em dinheiro para o fim de garantia do juízo.

Assevera que a jurisprudência tem manifestado no sentido de autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial, para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda, mediante oferecimento de seguro garantia, bem como o protesto desse crédito no cartório.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme informações do id. 71474491.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Mauro Delfino César, não há nos autos interesse público que justifique a intervenção ministerial – id. 72021950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa no. 1015430-83.2019.8.11.0015, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do credito tributário objeto da demanda, bem como o protesto desse crédito no cartório.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Extrai-se dos autos que a parte agravante pretende a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON Estadual, mediante
oferecimento de seguro garantia no valor do crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento)
. A multa arbitrada foi no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No presente caso, mostra-se incontroverso que a referida multa se perfaz como crédito de natureza não tributária, sendo correto afirmar que a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a
crédito não-tributário
, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (destaquei)

Nesta

esteira
,
deve
-
se levar em consideração, ainda, que o agravante cumpriu com a exigência prevista no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, que estabelece que:

“
Art. 835.

[...]

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

Nesta esteira,
considerando que a dívida impugnada se refere à multa aplicada pelo PROCON, que não possui natureza de crédito tributário, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, providência que restou perfectibilizada pelo agravante nos autos originais, através de apólice de seguro garantia no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), atendendo as exigências necessárias para a suspensão do crédito. (ID. 27577315, da Ação Ordinária).

Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal, já que o não deferimento poderia ensejar na expropriação de bens do agravante, além de ter os seus dados inscritos em protesto, ficando impossibilitada, por conseguinte, a emissão de certidões de regularidade fiscal e a prática comercial desenvolvida pela empresa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, bem como autorizo a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, somente em relação ao crédito discutido nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021